Tribunal: TJSP
Processo: 1001826-11.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Condenação do banco à restituição das prestações cobradas e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00. Apelação das partes. Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não comprovada. Contrato declarado inexistente. Restituição dos descontos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Condenação do banco à restituição das prestações cobradas e a compensar os danos morais arbitrados em R$ 3.000,00. Apelação das partes. Laudo pericial. Assinaturas falsas. Contratação não comprovada. Contrato declarado inexistente. Restituição dos descontos efetuados. Repetição que deve se dar na forma simples. Hipótese de engano justificável. Ausência de má-fé. Inteligência do art. 42, parágrafo único, CDC. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais mantido. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001826-11.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelada
CACILDA FRANCISCA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43915
Apelação Cível No: 1001826-11.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante/Apelado: Cacilda Francisca da Silva
Apelado/Apelante: Levcred Consultoria e Participações Eireli
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de repetição do indébito e indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Condenação
do banco à restituição das prestações cobradas e a
compensar os danos morais arbitrados em R$
3.000,00. Apelação das partes. Laudo pericial.
Assinaturas falsas. Contratação não comprovada.
Contrato declarado inexistente. Restituição dos
descontos efetuados. Repetição que deve se dar na
forma simples. Hipótese de engano justificável.
Ausência de má-fé. Inteligência do art. 42, parágrafo
único, CDC. Danos morais verificados. 'Quantum'
arbitrado a título de danos morais mantido. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recursos
desprovidos.
Cacilda Francisca da Silva moveu ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais e
repetição do indébito contra Levcred Consultoria e Participações Eireli,
aduzindo não reconhecer a origem da dívida que gerou descontos de
valores em seu benefício previdenciário. A r. sentença julgou parcialmente
procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito,
determinando a restituição simples dos valores debitados pelo réu e
condenando este ao pagamento de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em R$ 3.000,00 [fls. 121/124]. Inconformadas, apelaram as
partes. A autora busca a majoração dos danos morais e a repetição em
dobro dos valores descontados indevidamente. O réu, por sua vez, bate-se
contra a condenação à repetição do indébito em dobro e alega a ausência
de danos morais. Recursos processados em seguida.
É o relatório.
Os recursos são desprovidos. Adiante, os fundamentos.
No que diz respeito ao mérito, restou comprovado, por
meio do laudo pericial, que a assinatura aposta no instrumento contratual
foi falsificada e não pertence à autora [fls. 103/108].
O réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que a cobrança em questão originou-se de prévia contratação
pela autora.
Evidente, portanto, que a contratação objeto dos autos é
oriunda de fraude.
Pois bem.
Não comprovada a relação entre as partes, tem-se por
incontroversa a inexigibilidade do contrato de seguro.
Consequência necessária da declaração de inexistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de empréstimo é a devolução das quantias descontadas do
benefício previdenciário da autora.
Todavia, não procede a pretensão de condenação da ré à
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, devendo a
devolução se dar na forma simples.
Isso porque há, no caso, a hipótese do engano justificável,
de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC: “O consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.
Neste sentido, o entendimento do Ministro Herman
Benjamin: “ao revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o
consumidor tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança” [cf.
Manual de Direito do Consumidor, ed. RT, 3a Edição, p. 274].
E a jurisprudência do STJ: “Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio
Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que
afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. [...] Não é cabível a aplicação do
art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança
injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-
fé do pretenso credor” [cf. STJ REsp no 872666-AL, rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 14.12.06].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não havendo prova de má-fé do banco réu e
considerando a existência de engano justificável, a repetição dos valores
deve-se dar na forma simples, como aponta a jurisprudência pacífica do e.
Superior Tribunal de Justiça:
[a] “(...) Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova
inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida (...)” [STJ, AgRg no
AREsp 97.416/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe
09.10.2017];
[b] “(...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando
demonstrada a má-fé do credor (...)” [STJ, AgRg no AREsp 539.237/RS, rel.
Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 02.06.2017].
Quanto aos danos morais, verifica-se que a autora se viu
privada mensalmente de parte de sua remuneração para o pagamento das
prestações referentes ao contrato de empréstimo não realizado.
Evidenciado, então, o ato ilícito. Trata-se de hipótese frequentemente
verificada no dia a dia, principalmente das pessoas com reduzido poder
aquisitivo.
Impossível sustentar a tese de que houve mero
aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do
cotidiano e a cobrança indevida e não cancelada pela instituição financeira,
mesmo após diversas tentativas por parte da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Há que se lembrar de suas duas funções, quais sejam, a
indenizatória e a punitiva, conforme entendimento de Antônio Jeová dos
Santos:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser
fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano
teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção
exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, p. 58].
Frente ao ocorrido, a quantia arbitrada na r. sentença R$
3.000,00 é o suficiente para cumprir suas duas funções, indenizatória e
punitiva, pois servirá, por um lado, para recompor a autora do abalo
sofrido à época, e, por outro, de alerta à ré para que, em casos futuros, se
atente quanto aos serviços que presta aos consumidores.
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Majoram-se os honorários advocatícios ao patamar de 15%
sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica